Tribunal: TJSP
Processo: 1033857-19.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva, relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C.

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva, relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C. Câmara, entendimento no sentido da possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização paga. Destarte, e em face do princípio da colegialidade, de rigor seria a determinação para que em sede de cumprimento de sentença, quando do pagamento da indenização, fosse deduzido pela ré/apelante, o valor do prêmio em aberto. Sucede, porém, que questão restou prejudicada, posto que a própria apelante deu conta de que o prêmio concernente ao exercício da data do evento foi ao final quitado – Honorários Advocatícios - À luz dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o. e 8o., do CPC/2015, notadamente a baixa complexidade da demanda, além do baixo proveito econômico obtido pela parte autora, forçoso convir que o valor da honorária de sucumbência, in casu, deveria, como de fato foi, ser fixado por equidade, nos termos do §8o., do art. 85, do CPC/2015. Ademais a fixação da honorária independe de qualquer pedido, sendo consequência natural da sucumbência. Bem por isso, deve ser fixada pelo juiz, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e, evidentemente, das balizas impostas pelo art. 85 e seus respectivos incisos, do CPC/2015. Recurso improvido.